Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO AGRAVANTE QUE NÃO FORAM OBJETO DE PRÉVIO EXAME PELO JUÍZO SINGULAR NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso sobreleva o exame do interesse recursal relativo ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. No caso em deslinde é perceptível que a decisão agravada não analisou ou mesmo resolveu nenhuma das alegações articuladas pelo agravante em sua peça recursal. Ao contrário, por meio do pronunciamento então impugnado o Juízo singular apenas determinou a intimação do devedor para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.
4. As teses jurídicas sustentadas pelo recorrente no agravo de instrumento foram expostas em sua peça de impugnação, que ainda não havia sido examinada pelo Juízo singular. 4.1. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto não pode superar a barreira do conhecimento.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.